Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA DISTRITAL. TRIBUTOS DE ORIGEM FEDERAL (IRPF) E DISTRITAL (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA). TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 453/2001. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ACÓRDÃO N. 1001884 DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se, apenas, na (in)aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção sobre todo o período dos valores a serem restituídos à servidora pública que obteve o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos da Lei n. 7.713/1988 e o fim da incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração-de-contribuição.
II. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).
III. No caso concreto, em relação ao crédito do tributo federal (IRPF), aplica-se o entendimento acima perfilhado, isto é, o IPCA-E no período de 1o de fevereiro de 2013 (data da aposentadoria) até novembro de 2021 (Tema 905-STJ), ressalvada a prescrição quinquenal. A partir de dezembro de 2021, aplica-se a SELIC.
IV. No que concerne ao crédito do tributo distrital discutido no processo (contribuição previdenciária), o Distrito Federal possui competência legislativa para eleger fatores próprios de atualização monetária, cujos índices devem ser iguais ou inferiores aos adotados pela União, que possuam a mesma finalidade.
V. Sendo assim, o Distrito Federal editou a Lei Complementar Distrital n. 435/2001, que dispõe sobre a atualização dos valores nela especificados.
VI. Destaca-se que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (processo n. 20160020315553) declarou parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, a norma do artigo 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, sempre que os índices excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198).
VII. Por isso, em relação à repetição do indébito da contribuição previdenciária até fevereiro de 2017, o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC, conforme previsto na Lei Complementar Distrital n. 435/2001. A partir de março de 2017, esse débito deve ser atualizado pela Taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.